Tribunal: TJSP
Processo: 2110990-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110990-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é impetrante
EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA e Paciente CLEBERSON FABIANO
SANTOS DE MORAES, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 48a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE
GUARATINGUETÁ– SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110990-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.596
2
Voto no 14.596
Impetrante: Emerson Ruan Figueiredo da Silva
Pacte: Cleberson Fabiano Santos de Morais
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Cachoeira Paulista SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir caracterizada pelas
próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz da
Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Emerson Ruan Figueiredo da Silva em
favor de Cleberson Fabiano Santos de Moraes. Alega, em suma, que o
paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo,
padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos
requisitos para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão
judicial hostilizada. Busca a desconstituição da prisão preventiva, ainda que
com a imposição de medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 42/44).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
48/49).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 53/59).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. A denúncia imputou ao paciente a prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110990-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.596
3
crimes de roubo circunstanciado e tentativa de latrocínio.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de
maio de 2020, no período compreendido entre as 18 horas e 30 minutos e as 22 horas, na Rodovia
Presidente Dutra (BR 116), altura do KM 36 sentido SP-RJ, zona rural, na cidade e comarca de
Cachoeira Paulista, THIAGO ROBERTO OLEGÁRIO, qualificado a fls. 09 e 17, LUIZ CLAUDIO
DA SILVA FARIA, qualificado a fls. 10 e 18, CLEBERSON FABIANO SANTOS DE MORAES,
qualificado a fls. 11 e 19 e ROBSON JOSÉ VALÉRIO, qualificado a fls. 12 e 20, em comunhão de
ações e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência exercida contra Rogelio Alves
Dionísio, consistente em tentar matá-lo, somente não consumando o resultado morte por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes, subtraíram, para si ou para outrem, com emprego
de arma de fogo, o veículo Fiat Palio/Wekkend, placas DED-9664, avaliado em R$9.000,00 (fls.
221); uma carteira contendo em seu interior documentos pessoais e bancários e a importância de
R$20,00; documento do veículo; um aparelho de telefonia celular, avaliado em R$500,00 (fls.
221/222), um blusão de trabalho, avaliado em R$100,00 (fls. 221/222), um cinto de segurança,
avaliado em R$100,00 (fls. 221/222), todos estes pertencentes a Rogelio Alves Dionísio, bem como
o veículo trator pá carregadeira, marca Case, modelo W20E Rops, chassi NAAE 1556,
pertencente à empresa S.O Pontes e Engenharia LTDA, dentre outros objetos indicados no auto de
exibição e apreensão constante dos autos e laudos periciais que serão oportunamente juntado aos
autos.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstancias de tempo e lugar
acima consignadas, THIAGO ROBERTO OLEGÁRIO, qualificado a fls. 09 e 17, LUIZ CLAUDIO
DA SILVA FARIA, qualificado a fls. 10 e 18, CLEBERSON FABIANO SANTOS DE MORAES,
qualificado a fls. 11 e 19 e ROBSON JOSÉ VALÉRIO, qualificado a fls. 12 e 20, em comunhão de
ações e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência, com o emprego de uma arma de
fogo e mediante a restrição de liberdade de Rogelio Alves Dionísio, subtraíram, para si ou para
outrem, o veículo trator pá carregadeira, marca Case, modelo W20E Rops, diesel, pintura
amarela, motor 36233341, chassi NAAE 1556, pertencente a empresa Só Pontes e Engenharia
LTDA, dentre outros objetos indicados no auto de exibição e apreensão constante dos autos e
laudos periciais que serão oportunamente juntado aos autos.
Segundo restou apurado, os denunciados ROBSON, LUIZ
CLÁUDIO E THIAGO se dirigiram ao local dos fatos com a finalidade de subtrair objetos ali
existentes. Decidiram, para tanto, que CLEBERSON seria responsável por oferecer cobertura a
seus comparsas, aguardando no veículo enquanto os demais praticariam a subtração.
No interior da empresa, enquanto se apoderavam de alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110990-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.596
4
objetos, os denunciados provocaram ruídos e foram surpreendidos pelo segurança Rogelio.
Visando assegurar o sucesso da empreitada criminosa e
assumindo o risco de mata-lo, o denunciado LUIZ CLÁUDIO ordenou que Rogelio ficasse parado
e efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção. Como não conseguiu atingir a vítima, que
corria, o denunciado LUIZ CLAUDIO aplicou-lhe uma rasteira, fazendo-o cair ao chão, instante
que ainda lhe agrediu com chute no tórax.
Não suficiente, os denunciados ROBSON, THIAGO e LUIZ
CLÁUDIO dominaram a vítima Rogelio, amarram suas mãos e pés para trás e colocaram-na no
interior do porta-malas do veículo Fiat Palio/Weekend.
Em seguida, os denunciados se apoderaram do veículo de Rogelio
e do trator pá carregadeira, pertencente à empresa Só Pontes e Engenharia LTDA, retirando este
último com o auxílio de um caminhão de cor branca.
Após, os denunciados ROBSON, THIAGO e LUIZ CLÁUDIO
retiraram a vítima Rogelio do interior do porta-malas e o levaram amarrado, cobrindo seu rosto,
até um cômodo da empresa, local em que ficou por aproximadamente 4 horas, até que não ouvisse
mais barulho, e conseguisse se desamarrar, deixando o cômodo em busca de socorro.
Acionada a polícia militar e realizadas algumas incursões, a
polícia militar da cidade de Passa Quatro/MG informou que o veículo Palio/Wekeend pertencente
a Rogelio lá se encontrava, certo que, ao se tentar efetuar a abordagem aos integrantes do
veículo, eles fugiram e ingressaram em outro veículo (VW/Golf, placas ENJ-6979) e rumaram
sentido cidade de Cruzeiro/SP. Durante a fuga, na estrada Passa Quatro/Cruzeiro, o denunciado
LUIZ CLAUDIO, condutor, perdeu o controle e capotou o veículo, estando os demais denunciados
THIAGO, ROBSON e CLEBERSON no interior do veículo.
No interior do veículo VW/Golf foram arrecadado: um blusão e
um cinto de segurança com o logotipo da empresa ENGEVIX, quatro aparelhos de telefone
celular, mixa e chaves de trator e de veículo, um pedaço de ferro, uma chave de fenda Philips,
uma lima e na carteira do denunciado THIAGO a quantia de R$367,00esta rumou em diligencias,
Frise-se,
por
oportuno,
que
as
subtrações
restaram
consumadas(...)” (cf. fls. 01/05 dos autos do processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110990-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.596
5
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Por sua vez, as circunstâncias concretas do caso,
mais precisamente, delitos cometido em estabelecimento comercial, em
concurso de agentes, levado a efeito com arma de fogo, a qual foi usada
para fazer disparos contra a vítima, além da restrição de sua liberdade,
por aproximadamente 4 horas (cf. fls. 24/28), indicam que o paciente é
pessoa perigosa, de sorte que justificar a custódia cautelar para garantia da
ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública não se
restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas
abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110990-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.596
6
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida
cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se desconstituir
a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110990-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.596
7
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 118/126 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o que
permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na gravidade em
abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164,
rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator